Tribunal: TJES
Processo: 0001194-16.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001194-16.2015.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERIANE SOPRANI SIQUEIRA e outros
APELADO: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (4)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. DISPUTA DE TITULARIDADE ENTRE CESSIONÁRIA E ENDOSSATÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO AO DEVEDOR. PREVALÊNCIA DO ENDOSSO TRANSLATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE LITISCONSORTES E MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE SICOOB DESPROVIDO. RECURSO DE ADAMA BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de consignação em pagamento movida por devedora de duplicatas mercantis, julgou procedente o pedido para declarar a empresa Adama Brasil S/A como legítima titular do crédito. A controvérsia envolve a Cooperativa SICOOB, que alega detenção do crédito por cessão em garantia de cédula de crédito bancário, e a empresa Adama Brasil S/A, que sustenta a titularidade por endosso translativo, além de pleitear o redimensionamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais requeridas, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer qual credor detém a legitimidade para o recebimento do crédito, considerando a coexistência de cessão de direitos creditórios e endosso translativo; (iii) determinar se o rateio dos honorários advocatícios entre os patronos dos litisconsortes é devida e se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, possui a prerrogativa de dispensar diligências inúteis quando o acervo documental for suficiente para o deslinde da causa, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

4)
A matéria relativa à modalidade de endosso e titularidade de títulos de crédito possui natureza eminentemente documental, estando os contratos e notificações necessários já acostados aos autos.

5)
A relação jurídica entre a sacadora e a Cooperativa SICOOB configura cessão de crédito civil, a qual carece de eficácia em relação ao devedor se não houver a devida notificação, nos termos do art. 290 do Código Civil.

6)
O endosso translativo em favor de Adama Brasil S/A, confirmado pela sacadora e objeto de notificação de cancelamento da cobrança anterior junto ao SICOOB, prevalece sobre a cessão de direitos creditórios não comunicada à devedora.

7)
O rateio da verba honorária entre os litisconsortes vencedores decorre de imposição legal prevista no art. 87 do Código de Processo Civil, não configurando remuneração aviltante.

8)
A sucumbência recursal, o tempo de tramitação da demanda e o baixo valor da causa justificam a majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – SICOOB desprovido. Recurso de Adama Brasil S/A parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode indeferir a produção de provas desnecessárias quando os elementos documentais constantes nos autos forem suficientes para a formação do convencimento.

2. A cessão de crédito não notificada ao devedor é ineficaz perante este, prevalecendo o pagamento realizado ao portador de título transmitido por endosso translativo legítimo.

3. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os procuradores, conforme a regra do rateio prevista no art. 87 do CPC.

4. O valor dos honorários sucumbenciais deve ser majorado em sede recursal quando o trabalho adicional do advogado e as peculiaridades da causa, como o tempo de duração, assim exigirem.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 87, caput e § 1º, 370, parágrafo único, 434 e 435; Código Civil, arts. 286, 290 e 912, parágrafo único; Lei Uniforme de Genebra, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000081-84.2016.8.08.0067, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006327-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba - SICOOB, e dar parcial provimento ao recurso de Adama Brasil S/A.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA SUSCITADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB:

Preliminarmente, a Cooperativa apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que os requerimentos de produção de prova, deduzidos em contestação, não teriam sido apreciados.

A esse respeito, sublinhe-se que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe dispensar diligências inúteis quando o acervo probatório for suficiente para o deslinde da causa.

Não é outro o texto do art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia repousa sobre a
modalidade de endosso e a titularidade de títulos de crédito
, matéria cuja prova é eminentemente documental.

Para o deslinde da controvérsia, observa-se que os documentos necessários e pertinentes à questão subjacente, como contratos de empréstimo, notificações de cancelamento e as próprias duplicatas, estão devidamente acostados aos autos, tendo as partes amplo acesso ao processado durante toda a instrução.

A teor do art. 434 do CPC,
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação

com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Sem embargo, a juntada posterior de documentos é plenamente admitida pelo art. 435 da Lei Processual.

Importante salientar, porém, que a mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício processual.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Considerando a relação entre as matérias devolvidas em sede recursal, passo a apreciar em conjunto os apelos de
Cooperativa de Crédito Leste Capixaba –
SICOOB
e
Adama Brasil S/A.

Segundo se depreende, originou-se a lide da dúvida fundada quanto ao legítimo credor da dívida de R$ 4.928,00, decorrente da aquisição de produtos agrícolas por
Meriane Soprani Siqueira
junto à empresa
Agromai
Agropecuária Ltda. - ME
.

Inicialmente, a cobrança esteve direcionada à Cooperativa SICOOB, como se depreende da duplicata de fl. 10.

Contudo, antes do vencimento, a sacadora
Agromai
informou o cancelamento do título enviado ao
SICOOB
e emitiu nova duplicata em favor da
Adama Brasil S/A
, processada via Banco Itaú.

Diante da insistência de ambas as instituições na cobrança, a devedora ajuizou a presente ação de consignação em pagamento, efetuando o depósito judicial do valor.

Em contestação,
SICOOB
asseverou a cessão dos direitos creditórios em garantia de Cédulas de Crédito Bancário (nºs 81766-0 e 81768-5) firmadas pela
Agromai
, sustentando ser o legítimo credor.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a quem pertence a titularidade do crédito objeto da consignação.

Em linhas inaugurais, é importante salientar que a relação jurídica firmada entre Agromai e a Cooperativa SICOOB não configura cessão de crédito por endosso, mas aquisição de direito creditório por terceiro, conforme previsão normativa extraída dos artigos 286 e seguintes do Código Civil,
in verbis
:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

É dizer, trata-se de um negócio bilateral firmado entre a empresa
Agromai
(cedente) e a Cooperativa de Crédito (cessionária), enquanto garantia de fomento pela cédula de crédito bancário, com efeitos meramente civis, sem repercussões cambiárias de transferência do título.

Como cediço, a duplicata mercantil é título de crédito que, após o aceite e a circulação, adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente perante terceiros de boa-fé.

O ordenamento jurídico brasileiro diferencia o endosso translativo, que opera a efetiva transferência da propriedade do título e de todos os direitos cambiais, e o endosso-mandato (ou de procuração), que apenas transfere ao mandatário o exercício dos direitos de cobrança, sem privar o titular da propriedade do crédito.

Quanto aos efeitos, o endosso transmite a titularidade do crédito e responsabiliza o endossante.

A legislação cambiária específica veda o endosso parcial, limitado a certo valor ou subordinado a alguma condição, como se observa do art. 12 da Lei Uniforme e do art. 912 do Código Civil:

Art. 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante.

Parágrafo único. É nulo o endosso parcial.

No caso, os elementos angariados não sinalizam eventual cientificação da cessão de crédito à consignante pela cooperativa cessionária, circunstância que desatente os requisitos do art. 290 do Código Civil:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Conforme judicioso precedente da 4
a
Câmara deste Sodalício, prolatado em caso análogo, a cessão do título de crédito, por endosso translativo, deve prevalecer:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE – TITULARIDADE DO CRÉDITO – DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO – POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO – ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL – ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR QUE DEVE PREVALECER – JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – VERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA ENTRE OS PROCURADORES DO AUTOR E DAS CORRÉS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O crédito em favor da 1ª requerida Agromai foi transferido, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil que, em sua defesa, argumenta não haver dúvida a ensejar a presente ação, na medida em que o autor obteve ciência e concordou expressamente com a transferência do crédito em seu favor . 2) Há fundada dúvida a respaldar a propositura desta ação, tendo em vista que o 3º requerido Sicoob, ao contestar o pedido, igualmente afirma ser o legítimo titular do crédito, por terem sido emitidas as Cédulas de Crédito Bancário de nºs 817.660 e 817.685, em 28/08/2014, pelas quais concedeu empréstimos à 1ª requerida Agromai, cujo cumprimento das obrigações teria sido garantido mediante a entrega de sua carteira de cobrança, num total de 795 (setecentos e noventa e cinco) duplicatas, por meio de cessão de direitos creditórios dos títulos constantes do rol juntado aos autos; a corroborar a narrativa da Cooperativa apelante, verifico que a duplicata de que trata a presente ação se encontra na listagem anexa à contestação, como um dos títulos emitidos pela 1ª requerida Agromai. 3)
A operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito
. 4) Cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. 5) Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas ( CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa . 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000081-84.2016.8 .08.0067, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Com efeito, observa-se que a empresa
Agromai
confirmou ter procedido ao endosso translativo em favor da Adama Brasil S/A.

Não obstante, demonstrou-se que a sacadora notificou a instituição financeira acerca do cancelamento da cobrança via Sicoob antes do ajuizamento da demanda.

Noutro viés, o caput e § 1º do art. 87 do CDC determinam, de forma expressa, o rateio da verba honorária entre os litisconsortes, prática que não se configura aviltante:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ADVOGADOS DISTINTOS. RATEIO EM PROPORÇÃO IGUAL ENTRE OS ADVOGADOS
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Na presente fase de cumprimento de sentença acerca de honorários sucumbenciais, o douto magistrado esclareceu que o montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, arbitrado na sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de demarcação e divisão (processo nº 0009761-43.2011.8.08 .0011), posteriormente, majorados para 12% (doze por cento) quando do julgamento em sede recursal, devem ser divididos proporcionalmente apenas entre os advogados dos réus. 2. Decisão agravada que, acertadamente, com fundamento no art. 87 do Código de Processo Civil e, em razão da pluralidade de vencedores com advogados distintos, fixou a divisão dos honorários de sucumbência entre os credores do título executivo. 3. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006327-08.2022 .8.08.0000, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível)

Sem prejuízo do exposto, não se pode olvidar que a sucumbência recursal da instituição de crédito, aliada ao considerável tempo de tramitação da demanda (11 anos) e ao baixo valor da causa autorizam a elevação do patamar da verba honorária a 20% do valor atualizado da causa, remunerando de condignamente os causídicos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
nego provimento ao recurso de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – SICOOB
,
bem como

dou parcial provimento ao recurso
de
Adama Brasil S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.